Tribunal: TJMT
Processo: 1012911-55.2022.8.11.0040
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012911-55.2022.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Interpretação / Revisão de Contrato, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DELICIOUS FISH AGROINDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS LTDA - CNPJ: 70.494.828/0005-52 (APELADO), TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO), JOAO PEDRO DA SILVA - CPF: 030.394.399-87 (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), VINICIUS MEDEIROS MARQUES - CPF: 070.523.144-52 (ADVOGADO), MADELINE VOZNAK CAMPOS - CPF: 018.276.091-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DECLARATÓRIA –
PREJUDICIAL DE MÉRITO POR CERCEAMENTO DE DEFESA
–

AFASTADA – FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA A MAIOR – ACÚMULO DE CONSUMO – COBRANÇA ARBITRÁRIA VERIFICADA –

SENTENÇA MANTIDA
– NÃO
PROVIMENTO.

Não é nula a sentença proferida em julgamento antecipado, desde que estejam presentes nos autos elementos necessários e suficientes à solução da lide.

Nos casos de imóvel situado em zona rural não se mostra irregular a conduta da concessionária de energia elétrica que, com base na Resolução da ANEEL nº 414/2010, artigos 85 e seguintes, realiza a leitura do medidor de forma plurimensal e cobra as do intervalo por estimativa e, assim, procede à compensação na fatura posterior.

A parte recorrente deixou de demonstrar a legitimidade dos débitos
sub judice
, ônus probatório que lhe é imposto, ainda que se tenha como base as leituras plurimensais.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela Energisa Mato Grosso S.A., em face de sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Sorriso, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, ajuizada por Delicious Fish Agroindústria Comércio de Pescados Ltda e João Pedro da Silva, para desconstituir a cobrança dos valores lançados nas faturas de novembro/2022 (com vencimento em dezembro/2022) das Unidades 6/1726654-5 e 6/2618143-8, que juntas somam o valor de R$ R$ 77.813,46, levantando-se o valor apresentado como caução após o trânsito em julgado da presente sentença.

A Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, levantando a prejudicial de cerceamento de defesa. No mérito, sustenta que não acabe a aplicação do Código de Defesa do Consumidor

Assevera que a leitura realizada se deu na modalidade plurimensal, eis que a unidade consumidora se encontra em zona rural.

Alega que a parte Autora, ora Apelada, não comprou a existência de falhas no sistema de medição, de forma que não se desincumbiu do ônus probatório inerente à demonstração de fato constitutivo de seu direito.

Aduz que o sistema de medição se encontrava em pleno funcionamento, razão pela qual o aumento dos valores da fatura se deu em razão do aumento efetivo do consumo, não havendo qualquer irregularidade.

Pugna, ao fim, pela reforma da sentença prolatada a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais.

A parte recorrida, apresentou suas contrarrazões, no id. 233413205, oportunidade que rebateu os argumentos do recurso e, pugnou pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de Recurso de Apelação Cível, interposto pela Energisa Mato Grosso S.A., em face de sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Sorriso, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, ajuizada por Delicious Fish Agroindústria Comércio de Pescados Ltda e João Pedro da Silva.

Denota-se dos autos que a Ação Declaratória de Inexistência de Débitos foi ajuizada por Delicious Fish Agroindústria Comércio de Pescados Ltda e João Pedro da Silva, em desfavor de Energisa Mato Grosso S.A., sob fundamento de aumento desproporcional na cobrança de faturas de energia elétrica, no mês de novembro/2022, que totalizam a monta de R$ R$ 77.813,46 (setenta e sete mil, oitocentos e treze reais e quarenta e seis centavos).

Após regular trâmite do feito, o Magistrado singular prolatou sentença, julgando procedentes os pedidos vertidos na inicial, ficando a parte dispositiva assim grafada:

Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial e confirmo a tutela de

urgência deferida, para desconstituir a cobrança dos valores lançados nas faturas de novembro/2022 (com vencimento em dezembro/2022) das Unidades 6/1726654-5 e 6/2618143-8, que juntas somam o valor de R$ R$ 77.813,46, levantando-se o valor apresentado como caução após o trânsito em julgado da presente sentença.

Condeno a ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios quem fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos dos art.85, §2º, do CPC.

Contra a sentença se insurge-se a Energisa Mato Grosso S.A., interpondo o presente Recurso de Apelação.

Inicialmente, analiso a questão prévia, suscitada pela Apelante.

Da Nulidade da Sentença por Cerceamento de Defesa

A Recorrente levanta a prejudicial de cerceamento de defesa, haja vista que alega ter sido tolhido de produzir provas.

É de conhecimento geral que as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório têm caráter de suma importância dentro do ordenamento jurídico pátrio, porém, o Código de Processo Civil permite, em algumas situações, que o magistrado julgue, antecipadamente, a lide, sem que haja ofensa a tais garantias.

Entrementes, para que não se configure o cerceamento de defesa, necessário se faz que, nos autos, constem todos os elementos probatórios para o julgamento da causa.

Assim, que cabe ao juiz decidir livremente pelo deferimento, ou indeferimento, das provas requeridas pelas partes, sempre motivadamente, pois vige, no âmbito judicial, o princípio do livre convencimento motivado do juiz e não o sistema de tarifação legal de provas.

Dessa maneira, o magistrado, ao analisar o conjunto probatório dos autos, se entender que não há necessidade de algum ato processual, para o julgamento da lide, não incorre em cerceamento de defesa.

No caso em apreço, tem-se que inexiste afronta aos princípios constitucionais da ampla defesa e contraditório, uma vez que o presente feito foi devidamente instruído com farta documentação para embasar a convicção do Juiz de piso,

Desse modo,
a demanda está devidamente instruída, sendo desnecessária a produção de novas provas, uma vez que os elementos imprescindíveis para a análise do pleito já estavam à disposição deste Juízo, e todos os motivos e fundamento para analisar a matéria
sub judice
, estavam bem delineados nos autos.

Outrossim, ainda que tenha a parte o benefício de formalizar as provas que entenda necessárias e cabíveis à comprovação de suas teses, é cediço que o direito à ampla defesa não é absoluto, e, diante do princípio da utilidade da prova, cabe ao Juiz determinar as diligências que considerar necessárias, nos termos do art. 370, do CPC,
ex vi
:

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Diante do exposto,
afasto
a prejudicial de nulidade por cerceamento de defesa.

Do mérito

No caso dos autos, resta incontroverso que unidade consumidora em comento está situada em zona rural, razão pela qual se sujeita à leitura de consumo plurimensal, conforme se infere do histórico de faturas.

Sendo assim, incidem os art. 85 e 86, da Resolução 414/2010 da ANEEL na demanda,
in verbis
:

Art. 85. A realização da leitura em intervalos diferentes dos estabelecidos no art. 84, só pode ser efetuada pela distribuidora se houver, alternativamente:

I – prévia concordância do consumidor, por escrito;

II – leitura plurimensal, observado o disposto no art. 86;

III – impedimento de acesso, observado o disposto no art. 87;

IV– situação de emergência ou de calamidade pública, decretadas por órgão competente, ou motivo de força maior, comprovados por meio documental à área de fiscalização da ANEEL, observado o disposto no art. 111; ou

V – prévia autorização da ANEEL, emitida com base em pedido fundamentado da distribuidora;

(...)

Art. 86. Em unidades consumidoras do grupo B localizadas em área rural, a distribuidora pode efetuar as leituras em intervalos de até 12 (doze) ciclos consecutivos.

§ 1º A adoção do previsto neste artigo deve ser precedida de divulgação aos consumidores envolvidos, permitindo-lhes o conhecimento do processo utilizado e os objetivos pretendidos com a medida.

§ 2º Caso o consumidor não efetue a leitura mensal, de acordo com o calendário previamente estabelecido, o faturamento deve ser realizado pela média, conforme disposto no art. 89.

§ 3º A distribuidora deve realizar a leitura no ciclo subsequente sempre que o consumidor não efetuar a leitura por 2 (dois) ciclos consecutivos.

Nada obsta que a leitura do medidor seja realizada de forma plurimensal, todavia, o faturamento não deve se dar de forma dissociada do regramento.

Sobre o tema, este Sodalício decide que em caso de Unidade Consumidora situada em área rural, é permitida à concessionaria de energia elétrica realizar a leitura e faturamento trimestralmente, sem a concordância do titular, que deve ser cientificado da medida, de forma a ter meios para fornecer a leitura mensal dos respectivos medidores, respeitadas as datas fixadas pela concessionária, o que ocorreu no caso em espécie na cobrança do intervalo por estimativa, com a devida compensação na fatura posterior. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANO MATERIAL E MORAL – VARIAÇÃO NO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – IMÓVEL LOCALIZADO EM ZONA RURAL – MEDIÇÃO DO CONSUMO - PLURIMENSAL – POSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR QUANTO A FORMA DE MEDIÇÃO DO CONSUMO - COBRANÇA NO VALOR ACIMA DA MÉDIA MENSAL – IMPOSSIBILIDADE - AVERIGUAÇÃO TÉCNICA NA UNIDADE CONSUMIDORA – POSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No caso da unidade consumidora se situar em área rural, e diante da dificuldade de acesso a tal localidade, é permitido à CEMIG promover a leitura e faturamento trimestralmente, sem a concordância do titular, o qual, todavia, deve ser cientificado da medida, de forma a ter meios para fornecer a leitura mensal dos respectivos medidores, respeitadas as datas fixadas pela concessionária. (...) (TJMG – 6ª Câmara Cível - Apelação Cível 1.0024.08.150797-2/001 – Rel. Des. Yeda Athias - Julg. 01/03/2016). 2. Havendo comprovação de que o valor apurado diverge do consumo médio mensal registrado na unidade consumidora localizada em zona rural, necessária se faz a averiguação técnica para auferir possíveis problemas no medidor de energia elétrica.

(Ap 53130/2017, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/04/2018, Publicado no DJE 13/04/2018).

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – REVELIA - PRESUNÇÃO RELATIVA - ENERGIA ELÉTRICA – ZONA RURAL - LEITURA PLURIMENSAL - LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO ADOTADO PELA CONCESSIONÁRIA – COBRANÇA PELA MÉDIA DE CONSUMO – AUSÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL - IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Conforme entendimento reiterado pelo Superior Tribunal de Justiça, a revelia, por si só, não conduz, necessariamente, à procedência da ação, porquanto seus efeitos não dispensam a presença de elementos suficientes para a formação do convencimento do Juiz. Nos casos de imóvel situado em zona rural não se mostra irregular a conduta da concessionária de energia elétrica que, com base na Resolução da ANEEL nº 414/2010, artigos 85 e seguintes, realiza a leitura do medidor de forma plurimensal e cobra as do intervalo por estimativa e, assim, procede à compensação na fatura posterior. Ao se considerar a regularidade do valor da fatura e que no caso não há prática de ato ilícito pela concessionária, não há que se falar em indenização por danos morais.

(Ap 7617/2018, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/02/2018, Publicado no DJE 02/03/2018)

Voltando os olhos aos autos, contata

verifica-se a cobrança realizada pelo consumo de energia elétrica, no mês de novembro/2022, se deu de forma exorbitante, quando comparada com os valores cobrados nos meses anteriores.

Assim, como bem observado pelo Juiz singular, consoante se denota do histórico de consumo dos Apelados, é evidente que o consumo faturado nos meses anteriores ao período contestado difere significativamente dos valores atualmente em discussão, já que para Unidade Consumidora (UC) 6/1726654-5, os valores ficaram consistentemente em torno de R$ 6.000,00, exceto em abril de 2022, quando o consumo registrado foi de R$13.760,00.

Por sua vez, na UC 6/2618143-8, o consumo médio estava em torno de R$ 4.000,00, com uma exceção notável em novembro de 2021, quando o consumo atingiu R$ 18.680,00.

Destaca-se que não há nos autos qualquer documento que demonstre que na propriedade rural da parte Autora desenvolva alguma atividade que possa justificar o alto consumo de energia faturado pela empresa requerida no mês de novembro/2022, conforme bem pontuado pelo Juízo de primeiro grau.

Ora, incumbia à ré demonstrar, por meio de prova idônea, a legalidade da cobrança, conforme prevê o art. 373, II, CPC e o art. 14, § 3º, II do CDC, o que não ocorreu.

Logo, resta evidente que a sentença não comporta reforma, na medida em que há, nos autos, elementos suficientes para concluir pela ilegalidade da cobrança realizada pela parte Apelante.

Nesta linha de intelecção, entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS – CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÁREA RURAL – COBRANÇA PLURIMENSAL – VALOR DISCREPANTE DA MÉDIA DOS MESES ANTERIORES – AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DO VALOR FATURADO – INCOSISTÊNCIA DOS DADOS DE LEITURA DO APARELHO MEDIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESTIUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS EM DECORRÊNCIA DA DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE PROVA DE ABALO MORAL EXCEPCIONAL – SITUAÇÃO QUE NÃO ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DA AUTORA E DA RÉ DESPROVIDOS. 1. O CDC garante ao consumidor a “transparência e harmonia das relações de consumo” (art. 4º, caput), assegurando como direito básico o acesso a “informações adequadas e claras” (art. 6º, III) e a garantia de “facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor” (art. 6º, VIII). 2. É lícita a cobrança do consumo plurimensal na área rural, porém, o procedimento deve observar rigorosamente as normas estipuladas para cada caso, e sempre deve ser assegurado ao consumidor o devido conhecimento na atividade, garantindo o respeito ao dever de transparência, informação e de contraditório e ampla defesa. 3. Não comprovado significativo abalo à honra ou outra lesão excepcional aos predicados pessoas, não há falar em dano moral indenizável em função de cobrança indevida, porquanto não se trata de hipótese em que o dano é presumido.

(N.U 1001822-25.2021.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2024, Publicado no DJE 02/05/2024)

Ressalta-se, ainda, que os valores elevados registrados nos meses de setembro e novembro de 2022 forma contestados judicialmente pelos Apelados, pelos mesmos motivos que levaram às impugnações anteriores e, já foram objeto de análise pela Quinta Câmara de Direito Privado deste Sodalício quando do julgamento da Apelação n. 1010983-69.2022.8.11.0040, que por unanimidade foi desprovido o Apelo da Energisa Mato Grosso S.A.

Por tais considerações, o não provimento do Apelo é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
AFASTA-SE
a prejudicial de nulidade da sentença, por cerceamento de defesa,

NEGA-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto por Energisa Mato Grosso S.A., para manter inalterada a sentença prolatada pelo Juízo primevo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024